Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INTERESSE DE MENOR. REGRA ESPECIAL DO CPC E DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 286, INC. II, DO CPC.
1. A regra especial de competência prevista no art. 53, inc. II, do CPC, ou seja, o domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, está em harmonia com a disposição do art. 147, inc. I, do ECA, que estabelece a competência pelo domicílio dos pais ou responsável.
2. A Súmula 383/STJ não olvida da avaliação do melhor interesse a cada caso, contudo, na espécie, não se vislumbra prejuízo pelo processamento e julgamento no foro de residência e domicílio da menor, mormente quando os termos do acordo apresentado na origem requerem a guarda compartilhada com responsabilidade de ambos os genitores, todos residentes em Águas Claras/DF.
3. Em que pese a distribuição anterior ao juízo suscitante de idêntica ação de divórcio, a qual fora extinta sem resolução do mérito, deve preponderar o melhor interesse do menor, de maneira a se afastar a distribuição por dependência prevista no art. 286, inc. II, do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.